Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-25.2024.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001438-25.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (APELANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (APELADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA INCIDENTAL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogado em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de tutela cautelar de urgência incidental, por meio da qual se buscava a averbação premonitória da existência de ação de arbitramento de honorários advocatícios na matrícula de imóvel de titularidade dos réus. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos legais da medida, especialmente a demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial. A sentença também condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida, diante da preliminar de coisa julgada arguida pelos apelados; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da averbação premonitória em sede de tutela cautelar incidental na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de coisa julgada fundamenta-se na distinção entre a cognição sumária do agravo de instrumento anterior — que versou sobre tutela antecipada — e a cognição exauriente da sentença proferida na ação cautelar, o que afasta a ocorrência de identidade entre os provimentos jurisdicionais e, por consequência, impede o reconhecimento da coisa julgada.

A averbação premonitória, embora prevista no art. 799, IX, do CPC como medida típica da fase de execução, pode ser admitida, por analogia, na fase de conhecimento, desde que demonstrados os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo.

A mera existência de múltiplas ações judiciais em desfavor dos réus, inclusive de natureza executiva, não constitui, por si só, prova suficiente da intenção de fraudar
credores, sendo imprescindível a comprovação de atos concretos de ocultação ou alienação patrimonial com essa finalidade, o que não foi demonstrado nos autos.

A concessão da averbação premonitória, ainda que tenha natureza informativa, implica restrição ao direito de disposição dos bens pelos proprietários, devendo, portanto, ser autorizada apenas quando evidenciado risco efetivo à satisfação do crédito em discussão, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição da preliminar de coisa julgada se justifica quando a decisão anterior analisou apenas tutela provisória em cognição sumária, sendo distinta da sentença que julga o mérito da ação cautelar com base em cognição exauriente.

A averbação premonitória pode ser admitida na fase de conhecimento mediante analogia ao art. 799, IX, do CPC, desde que demonstrados os requisitos da tutela de urgência.

A existência de múltiplas ações judiciais contra o requerido não autoriza, por si só, a averbação premonitória, sendo imprescindível a demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001438-25.2024.8.11.0033

EURIPES GOMES PEREIRA X JOSE THOME PREDIGER

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EURIPES GOMES PEREIRA com o fito de reformar a sentença que julgou improcedente a ação de tutela cautelar de urgência incidental com pedido de liminar ajuizada em face de JOSÉ THOME PREDIGER e VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois: a) a averbação premonitória tem natureza meramente informativa, servindo para dar ciência a terceiros sobre a existência de ação contra o proprietário do imóvel; b) a jurisprudência do TJMT admite a averbação premonitória mesmo em fase de conhecimento; c) a ação principal já foi julgada parcialmente procedente, com arbitramento de honorários em valores de grande monta, decisão referendada em grau recursal; d) há provas nos autos que demonstram a situação de insolvência dos réus, diante do grande volume de dívidas averbadas na matrícula do imóvel indicado.

Em contrarrazões, os apelados arguem preliminar de não conhecimento do recurso em razão da existência de coisa julgada, considerando que o objeto recursal pretendido pelo apelante foi matéria já decidida pela Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004302-04.2025.811.0000, que transitou em julgado em 08/05/2025. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso, reiterando os fundamentos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (COISA JULGADA)

Eminentes Pares:

Os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, alegando que o objeto da presente apelação já foi decidido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1004302-04.2025.811.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 08/05/2025, estando a matéria, portanto, acobertada pelo manto da coisa julgada.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, embora o agravo de instrumento e a presente apelação versem sobre o mesmo pedido de averbação premonitória, há uma distinção fundamental entre os dois recursos que afasta a alegada coisa julgada.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, ora apelante. Naquele momento processual, a cognição judicial era sumária, própria das tutelas provisórias, e o Tribunal limitou-se a analisar a presença ou não dos requisitos autorizadores da medida de urgência, concluindo pela sua ausência.

Já a presente apelação volta-se contra sentença que, após cognição exauriente, julgou improcedente o pedido principal da ação cautelar. Trata-se, portanto, de decisão de mérito proferida após a instrução processual, ainda que o magistrado tenha optado pelo julgamento antecipado da lide.

Ademais, o art. 304, § 6º, do CPC estabelece expressamente que "
a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo
".

Portanto, o julgamento do agravo de instrumento, que manteve o indeferimento da tutela antecipada, não impede a análise do mérito da ação cautelar em sede de apelação, pois são momentos processuais distintos, com cognições judiciais de profundidades diferentes.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso por existência de coisa julgada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de tutela cautelar de urgência incidental com pedido de liminar, na qual o apelante pretendia a averbação premonitória da existência da ação de arbitramento de honorários advocatícios (processo nº 1000229-21.2024.811.0033) na matrícula nº 9542 do CRI da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Extrai-se que o apelante, advogado, ajuizou a ação cautelar visando a averbação premonitória na matrícula nº 9542 do CRI Comarca de São José do Rio Claro/MT, referente à existência da ação principal de arbitramento de honorários advocatícios (processo nº 1000229-21.2024.811.0033), alegando que tal medida seria necessária para garantir o resultado útil do processo principal, diante da existência de diversas ações judiciais contra os apelados, incluindo execuções e ação civil pública com elevado valor indenizatório.

A liminar foi indeferida pelo juízo de origem, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento (nº 1004302-04.2025.811.0000). Após regular processamento, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido, por entender que a mera existência de outras demandas judiciais em desfavor dos réus não constitui, por si só, indicativo suficiente de que estejam se desfazendo de seus bens com intuito de fraudar credores, não havendo nos autos qualquer documento que demonstre prática de atos concretos de ocultação ou alienação patrimonial em prejuízo do requerente.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central está em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da averbação premonitória pleiteada pelo apelante, especificamente se há elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo principal, conforme exigido pelos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a averbação premonitória, embora expressamente prevista no art. 799, IX, do CPC como ato do exequente no processo de execução, tem sido admitida pela jurisprudência também na fase de conhecimento, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PEDIDO FORMULADO NA FASE DE CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM ACIDENDE DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EMPRESA BAIXADA. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento: A averbação premonitória pode ser deferida na fase de conhecimento mediante aplicação analógica do art. 828 do CPC, desde que demonstrados os requisitos da tutela de urgência, especialmente o risco concreto ao resultado útil do processo, o que não se verifica quando ausentes indícios objetivos de dilapidação patrimonial.
(...)” (TJMT, N.U 1030060-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025).

Contudo, a possibilidade jurídica da medida não dispensa a demonstração dos requisitos legais para sua concessão, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

No caso em análise, o apelante sustenta que a existência de diversas ações judiciais contra os apelados, incluindo execuções e ação civil pública com elevado valor indenizatório, evidenciaria o risco de insolvência e, consequentemente, de frustração da futura execução da sentença proferida na ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Ocorre que, como bem pontuou o magistrado de origem, a mera existência de outras demandas judiciais em desfavor dos apelados, por si só, não constitui indicativo suficiente de que estejam se desfazendo de seus bens com o intuito de fraudar credores.

Para a concessão da medida pleiteada, seria necessária a demonstração de atos concretos de ocultação ou alienação patrimonial praticados pelos apelados, o que não foi comprovado nos autos. O apelante limitou-se a alegar genericamente o risco de dilapidação patrimonial, sem apresentar elementos objetivos que evidenciem tal perigo.

A averbação premonitória, ainda que de natureza informativa, representa uma restrição ao exercício da livre disposição de bens pelos proprietários, exigindo, portanto, cautela em sua concessão. Somente se justifica diante de elementos concretos que indiquem risco efetivo de alienação fraudulenta, sendo que a existência de múltiplas ações judiciais contra o devedor não é suficiente, por si só, para caracterizar tal risco.

O fato de a ação principal de arbitramento de honorários ter sido julgada parcialmente procedente, como alega o apelante, também não altera esse panorama, pois a sentença ainda está sujeita a recurso e, mesmo que já transitada em julgado, a mera existência de título executivo judicial não dispensa a demonstração do perigo de dano para a concessão da medida cautelar pleiteada.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, "
inexiste nos autos qualquer documento que demonstre prática de atos concretos de ocultação ou alienação patrimonial em prejuízo do requerente
", não havendo, portanto, elementos que justifiquem a intervenção judicial para restringir a livre disposição dos bens dos apelados.

Diante desse contexto, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de averbação premonitória, por ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025